Tribunal: STF
Processo: RE 105206
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1985-06-14
Data de publicação: 1985-06-14

Ementa:
- CONCUBINATO. SERVIÇOS PRESTADOS. INDENIZAÇÃO. COMPENSAÇÃO. SÚMULA
279.
- A EXISTÊNCIA DO CONCUBINATO E DOS SERVIÇOS
PRESTADOS PELA CONCUBINA AO AMASIO CONSTITUI MATÉRIA
DE FATO IRREVERSIVEL NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA, SENDO
PACIFICAMENTE ACEITA A INDENIZABILIDADE DE TAIS SERVIÇOS.
- RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.